Tribunal: TJBA
Processo: 8045293-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8045293-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ANA LUCIA NERI ALVES

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS, LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA
.
DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS),
ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. CONHECIDO E PROCEDENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao
mandamus
para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada.

2.

A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional.

3.
Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando a sucumbência e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ.

4.
CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com c
ondenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado

.

5.

CONHECIDA E IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao
Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8031038-10.2022.8.05.0000
, em que figura como Exequente
ANA LUCIA NERI ALVES

e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença e REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA